Tribunal: TJMT
Processo: 1008375-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008375-24.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CLIBAS CLEMENTI
AGRAVADO: ELZA FERNANDES BARBOSA
AGRAVADO: PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLIBAS CLEMENTI na Ação Anulatória ajuizada por PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido formulado pelo requerido de chamamento do feito à ordem para manter a Sra. ELZA FERNANDES BARBOSA, tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis de 1o Ofício de Primavera do Leste-MT, no pólo passivo da demanda.
Consta dos autos que a empresa autora, ora agravada, PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é proprietária do imóvel rural denominado “Fazenda Porta do Céu”, com área total de 4.930,50 hectares, localizada no Município de Primavera do Leste-MT, área georreferenciada, objeto da matrícula no 12.267, originária das matrículas nos 5.824, 5.825 e 5.826, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT.
Infere-se que as matrículas 5.824, 5.825 e 5.826 foram incorporadas ao capital social da demandante, sendo que na Averbação n. 28 das matrículas nos 5.824 e 5.825, constam informes de INALIENABILIDADE e IMPENHORABILIDADE por determinação judicial, a qual consta também na Averbação n. 29 da matrícula 5.826.
Segundo a demandante, no ato da integralização dos imóveis, ocorrida em 02/03/2011, cercou-se de todos os cuidados e verificou a existência de apenas uma averbação de ônus sobre o imóvel de matrícula 5.824, em favor do Banco Rabobank Internacional Brasil S/A.
Contudo, em 14/05/2015, foi efetivada a AV. 04 na matrícula 12.267, retornando as AVs. 02 das matrículas 5.824 e 5.825 (Registro anterior da matrícula 12.267), para constar ônus resultante de hipoteca de primeiro grau em favor do requerido CLIBAS CLEMENTI e sua esposa LUCIANA ALVES KOTAIL CLEMENTE.
Sob a alegação de que a averbação no 04 na matrícula 12.267, em 15/05/2015 ocorreu em desrespeito à determinação judicial de inalienabilidade e impenhorabilidade, transcritas na AV. 28 da matrícula 5.824, de 01/02/2011 e AV. 31. R. 12 da matrícula 5.825, de 01/01/2011, ajuizou anulatória de origem contra o Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT.
Verifica-se que o requerido, ora agravante, manifestou interesse nos autos como assistente litisconsorcial, por ser o beneficiário do direito material relativo à hipoteca que se pretende anular.
Extrai-se ainda que, ao apresentar contestação, o Cartório de 1o Ofício requerido suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui personalidade jurídica.
Em decisão proferida em 10/08/2020, foi deferido o pedido de ingresso do requerido/agravante na ação como assistente litisconsorcial, bem como acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Primavera do Leste-MT (ID 126860157), sendo o feito julgado extinto sem resolução do mérito em relação a este.
Após pedido formulado pelo CRI de 1o Ofício, em 21/01/2021, para efetiva exclusão do pólo passivo da demanda com as baixas necessárias (ID 47412207 dos autos de origem), foi proferida, em 23/06/2021 a decisão constante no ID 58803829, deferindo o pleito de exclusão do CRI e de sua representante, ELZA FERNANDES BARBOSA e mantendo apenas o litisconsorte no pólo passivo da demanda. Nesta ocasião também foi deferida a produção de prova documental requerida pelo demandado/agravante.
Em 27/08/2021, o requerido peticionou nos autos para chamamento do feito à ordem a fim de manter a tabeliã, representante do CRI de 1o Ofício, no pólo passivo da demanda.
Contra a decisão que indeferiu tal pleito foi interposto o presente agravo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se dos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, que na mesma decisão que admitiu o agravante como assistente litisconsorcial, o requerido CRI foi excluído do pólo passivo da demanda, sem que contra esta sentença tenha sido interposto recurso, evidenciando, assim, a possível ocorrência de preclusão.
Ademais, afigura-se temerária a concessão da liminar, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do agravo.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 06 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora